Tribunal: TJES
Processo: 5014472-80.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GOMES PINTO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Relatório com base na peça exordial (ID n.º 14067654). Narra a Autora que possui diversos empréstimos consignados que foram realizados sem o seu consentimento. A requerente afirma que não reconhece os contratos de N.º 586242917, 21/06/2018 no valor de R$1.971,36 com 48 parcelas de R$41,07, N.º 566358450, 16/10/2016 no valor de R$1.584,00 com parcelas em 72 vezes de R$22,00, e N.º 590662118, 07/06/2019 no valor de R$4.732,80 em 48 vezes de R$98,60. Foi realizada tentativa de resolução pelo PROCON sem sucesso, visto que não conseguiu ir à audiência de conciliação em razão de seus problemas de saúde. Razão na qual entrou em juízo buscando: A) Danos morais à serem arbitrados pelo Juiz e B) restituição dos valores descontados.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14067906) julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão por considerar que a adesão da autora aos contratos foi livre e consciente, que os deveres de informação foram cumpridos pela instituição financeira e que a assinatura presente nos instrumentos contratuais era compatível com a dos documentos pessoais da requerente.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 14067916), a parte autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. A recorrente fundamenta seu pedido na alegação de fraude, sustentando que as assinaturas nos contratos são falsificadas e que, por se tratar de uma consumidora idosa é hipervulnerável, não foi devidamente informada sobre as operações. Alega ainda a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, a sua responsabilidade objetiva e a ocorrência de danos morais, inclusive pela teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Por sua vez, a parte requerida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. O contrato objeto da demanda é instruído com cópias da documentação da autora, MARIA GOMES PINTO, que coincidem plenamente com aquelas ofertadas com a petição inicial, não havendo indícios de que tenham sido manipulados por terceiro falsário. Outrossim, o juízo de primeiro grau apontou a semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos de n.º 586242917, n.º 566358450 e 590662118 e aquelas lançadas pela autora em seus documentos pessoais. Assim, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da recorrente, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica. Assim, os argumentos trazidos em sede de recurso não são suficientes para afastar a decisão recorrida. Havendo dúvida acerca da contratação e não havendo no caso indício claro de fraude para a composição do negócio jurídico, torna-se acertada a sentença de que se recorre. Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

6. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para, de ofício, reformar a r. sentença e reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

7. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)